Tribunal: STF
Processo: ARE 1372817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS COMPROVADAS À SACIEDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AO AUTOS. 2. PENA. 2.1. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 2.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. DESCABIMENTO. RÉU QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. 3. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL DO QUANTUM FINAL DA PENA FIXADA PARA O SEGUNDO APELANTE. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Correção de mero erro material, por ato de ofício, da pena imposta em desfavor do segundo apelante."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A sentença está muito bem fundamentada, notadamente quanto ao convencimento acerca da autoria e da materialidade criminosas, cabendo aqui colacionar trechos da respectiva fundamentação:



    No que tange à autoria delitiva, faz-se necessário examinar a prova colhida nos autos, confrontando-a com as declarações dos infratores, para que seja adotado algum posicionamento.



    Na oportunidade em que foram ouvidos neste Juízo, os réus negaram a prática criminosa, aduzindo o seguinte:



    Interrogado, o réu, FÁBIO ANDRADE DO NASCIMENTO afirmou que vinham dobrando uma rua de motocicleta que, por possuir uma descarga bastante barulhenta, as pessoas correram do local; que viu uma luz na calçada e era um celular; que desceu da garupa do veículo e pegou o celular no chão; que não tinha ninguém próximo ao aparelho; que devia ser de alguém que deixou cair e se assustou; que não estava armado; que próximo ao local foi abordado pela policia e jogou o celular no chão; que somente pegou o celular do chão, mas foram acusados de roubo; que já foi preso por roubo e já cumpriu a pena; que o outro processo está em andamento.



    Interrogado, o réu, CLÁUDIO ROGÉRIO FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR disse que estava pilotando a moto e, com o barulho da descarga, as pessoas correram; que viram o celular no chão enquanto Fábio se baixou para pegar o celular; que acha que alguém deixou o celular cair; que quando foi abordado, Fábio soltou o celular e não jogou; que somente soltou o celular e deitou no chão.



    As declarações dos acusados não se coadunam com o que foi colhido nos autos a título de prova, senão vejamos:



    A testemunha FRANCISCO DA COSTA BEZERRA, policial militar que efetuou a prisão dos réus, em juízo afirmou que recebeu, via CIOPS o comunicado de um roubo; que no sinal da Av. Humberto Monte avistaram a moto; que ao abordar, o garupeiro jogou um objeto para o interior de uma residência; que o réu disse não ter jogado nada, mas os policiais viram no momento que ele arremessou o celular; que ao entrar na residência localizaram o aparelho celular; o qual foi posteriormente restituído.



    A testemunha LUCIANO VILA NOVA ALBUQUERQUE, policial militar que participou da prisão dos réus afirmou que estavam saindo do batalhão e receberam a ocorrência via CIOPS; que no trânsito localizaram a moto; que o garupeiro arremessou um objeto, mas não viram qual seria; que não estavam armados; que a vítima reconheceu os mesmos na delegacia e o seu celular; que o que estava na garupa era o réu Fábio.



    A testemunha FRANCISCO REGILÂNIO ALVES BARROS, policial militar que participou da prisão dos acusado, afirmou que estava saindo do quartel, quando foi acionado via CIOPS acerca de um roubo; que por coincidência, passaram próximo a motocicleta; que o garupeiro jogou o celular; que a vítima estava próximo e realizou o reconhecimento; que só recorda de um celular.



    As testemunhas de acusação, portanto, não guardam dúvidas a respeito da participação dos réus na empreitada criminosa, deixando claro que os acusados presentes na sala de audiências são os mesmos que foram detidos logo após a ação delitiva por eles praticada, o que torna inconteste a autoria e materialidade delitivas.



    [...]



    Vale ressaltar, ainda, que acertada a decisão com a condenação pela prática de roubo consumado, considerando que os réus foram presos após a subtração da coisa alheia, deixando o local e sendo abordados mais à frente por policiais que foram acionados em razão de uma ocorrência de roubo.



    [...]



    Dessa forma, não vejo motivos para deixar de adotar o convencimento de origem como razão de decidir, porque pautado amplamente na prova coligida aos autos que, em nada destoa do ali decidido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente